Tribunal: STF
Processo: HC 228889
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. A jurisprudência da Corte admite o manejo de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, mas a tardia alegação de nulidade jamais suscitada na ação penal indica comportamento processual incompatível com a pretensão defensiva. 3. O STF firmou jurisprudência no sentido de que o recebimento dos valores é parte do crime de corrupção passiva, crime antecedente à lavagem de dinheiro. Logo, o recebimento dos recursos por via dissimulada, como o depósito em contas de terceiros, não configuraria a lavagem de dinheiro. Seria necessário ato subsequente, destinado à ocultação, dissimulação ou reintegração dos recursos – Rel. Min. Luiz Fux, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2014. 4. Caso concreto que não se amolda ao precedente, porquanto indicados os atos ulteriores. 5. Agravo improvido.